Tribunal: TJBA
Processo: 8098634-03.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098634-03.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UESLEI MOTA PEREIRA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA MODALIDADE "PREJUÍZO". NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 43, § 2º, DO CDC E DA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CANCELAMENTO DO REGISTRO DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS E ANTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo consumidor em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão de registro desabonador no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, em razão da ausência de notificação prévia, mas indeferiu o pleito de danos morais sob o fundamento de existirem anotações restritivas preexistentes em nome do autor. O apelante busca a reforma da decisão para que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a falta de comunicação prévia configura ato ilícito autônomo e que a Súmula 385 do STJ não se aplicaria ao caso.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em definir se a ausência de notificação prévia sobre a inscrição de débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora configure ato ilícito, gera o dever de indenizar por danos morais quando o consumidor já possui outros registros de inadimplência legítimos e preexistentes.

III. Razões de decidir

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora administrado pelo Banco Central do Brasil, possui natureza de cadastro restritivo, pois suas informações são amplamente utilizadas pelas instituições financeiras para análise e concessão de crédito, impactando diretamente a avaliação do consumidor no mercado.

É dever da instituição financeira, como originadora da operação de crédito, comunicar previamente o consumidor sobre o registro de seus dados no SCR, em observância ao artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e ao artigo 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022. A omissão desse dever configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, justificando a determinação de cancelamento do registro específico.

Contudo, a configuração do dano moral indenizável é afastada pela incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia, a qual estabelece que não cabe indenização por dano moral decorrente de anotação irregular quando preexiste inscrição legítima. No caso concreto, a análise dos extratos do SCR juntados aos autos demonstra que o autor possuía diversas outras anotações de débitos vencidos e em prejuízo antes do registro questionado, o que evidencia que sua reputação creditícia já se encontrava comprometida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. A inscrição de dados de consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem a devida comunicação prévia pela instituição financeira constitui ato ilícito e autoriza a determinação de cancelamento do registro. 2. A existência de anotações legítimas e preexistentes de inadimplência em nome do consumidor afasta a configuração do dano moral indenizável, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8098634-03.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante
UESLEI MOTA PEREIRA
e como apelado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04